Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 591 DO CÓDIGO CIVIL RESPEITADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL DE COBRANÇA DE ENCARGOS EM CASO DE MORA. ABUSIVIDADE NÃO IDENTIFICADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Inaplicável ao caso as regras consumeristas, visto se tratar o caso dos autos de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, bem como da não classificação do fundo de pensão no conceito de fornecedor. Inteligência da súmula 563 do STJ. Precedentes.
2. Nos termos da Lei Complementar n. 109/2001, é vedado às entidades de previdência privada fechada a realização de operações financeiras com seus associados, o que não se aplica às entidades de previdência complementar aberta.
2.1. Dessa forma, nos termos do art. 591 do Código Civil – CC, é permitida à entidade fechada de previdência privada a assinatura de contrato de mútuo com seus associados, porém permitida apenas a capitalização anual de juros.
2.2. Ausente a capitalização mensal de juros, tendo em vista que o contrato de mútuo feneratício contratado prevê remuneração de juros em percentual anual, conforme permissivo do art. 591 do CC.
3. Inexistente qualquer indício ou suspeita de cobrança de comissão de permanência pelo mutuante, tampouco qualquer prova de que houve fragmentação de outros encargos para sua cobrança camuflada.
3.1. Não há identidade entre a comissão de permanência e juros remuneratórios, de modo que aqueles podem ser cumulados com os demais encargos decorrentes da mora.
4. Não há falar em abuso na cobrança da taxa de administração, uma vez que foi prevista no contrato firmado entre as partes, bem como o valor estava discriminado na tabela que discrimina os valores efetivos do contrato em questão.
5. Recurso desprovido.